Tribunal: TJBA
Processo: 8106367-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106367-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: CLAS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Advogado(s): PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que manteve a sentença que, em ação revisional, limitou a taxa de juros remuneratórios a 14,25% ao ano, aplicando a média de mercado para a data da assinatura do contrato. 2. A agravante sustenta a legalidade da taxa contratada e a inexistência de abusividade, alegando que o pacto foi devidamente acordado pelas partes e que o percentual de juros não configura onerosidade excessiva. 3. Preliminarmente, é afastada a alegação de ilegalidade da decisão monocrática, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e no entendimento de que questões exclusivamente de direito podem ser decididas monocraticamente pelo relator. 4. No mérito, reafirma-se o entendimento de que a taxa de juros superior à média de mercado configura abusividade, considerando a vulnerabilidade do consumidor e as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 5. A revisão do contrato visa assegurar a equidade entre as partes, limitando-se a taxa de juros remuneratórios a 14,25% ao ano, correspondente à média do mercado para a data do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos a maior. 6. Recurso conhecido e não provido. Mantida, em sua integralidade, a decisão que manteve a sentença que revisou a taxa de juros e determinou a restituição das quantias pagas a maior. 7. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.